Tribunal: TJDFT
Processo: 0739900-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0739900-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PADARIA E RESTAURANTE SILVA E SILVA LTDA, NELSON VALDECI DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (contrato de abertura de crédito – R$ 153.175,57), indeferiu o pedido de realização de pesquisas de endereços pelos sistemas à disposição do Juízo para localização do veículo já objeto de penhora (FIAT/ARGO HGT 1.8 AT6, Placa PBW8462, Renavam 1210431685), sobre o qual foi lançada restrição via Renajud. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) foram esgotadas diligências extrajudiciais para localização do devedor/bem, remanescendo imprescindível a pesquisa de endereços pelos sistemas judiciais; 2) a providência é compatível com o princípio da cooperação (CPC 6o), confere efetividade à execução e concretiza a penhora já deferida; 3) há risco de frustração da constrição se o bem não for localizado para avaliação e apreensão, inclusive com possibilidade de alienação a terceiros; 4) o indeferimento contraria a orientação jurisprudencial que admite, excepcionalmente, pesquisas pelo Juízo quando demonstrado o exaurimento de meios ordinários. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a pesquisa de endereços nos sistemas disponíveis ao juízo para localização do veículo objeto da penhora Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou da decisão agravada que “as pesquisas de endereço são realizadas para localização do réu para citação” e que não seria esse o caso dos autos. Ocorre que, a princípio, entendo que não seria incompatível com o dever de cooperação o uso, pelo Juízo, dos sistemas disponíveis para pesquisa de endereços com vistas à localização do veículo penhorado, em homenagem à efetividade da execução, especialmente na hipótese em que esgotados os meios disponíveis para tanto, o que parece ser o caso dos autos. Todavia, para que seja possível se chegar a essa conclusão faz-se necessário um exame mais detido dos elementos constantes dos autos, o que é incompatível com esta fase processual. Além disso, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que não há indícios de dilapidação patrimonial por parte dos devedores, além do que ainda está pendente o retorno do mandado de penhora. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator